Tribunal: TJSP
Processo: 1000397-91.2015.8.26.0042
Classe: Embargos de Declaração Cível / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Parcial acolhimento dos embargos do MP e rejeição dos embargos de Homero Cavalheri e outros.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000624557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000397-91.2015.8.26.0042/50002, da Comarca de Altinópolis, em que é
embargante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são
embargados HOMERO CAVALHERI (E OUTROS(AS)), HÉRCULES CAVALHERI,
ELIZABETH CAVALHERI TITOTO e PAULA CAVALHERI CAMPOS.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000397-91.2015.8.26.0042/50002 E 50001 -Voto no 41847 E 41846
2
Emb. Dec. no 1000397-91.2015.8.26.0042/50002 - Voto 41847
Emb.Dec. No: 1000397-91.2015.8.26.0042/50001 – Voto 41846
EBGTES. E reciprocamente EBGOS.: MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, HOMERO CAVALHERI E OUTROS
Comarca: Altinópolis
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Parcial acolhimento dos
embargos do MP e rejeição dos embargos de Homero
Cavalheri e outros.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
HOMERO CAVALHERI E OUTROS em face de V. Acórdão de fls.
38/45 que acolheu parcialmente os embargos declaratórios,
com caráter infringente, para dar parcial provimento ao
apelo do MP.
Os embargantes Homero Cavalheri e
outros afirmam que há erro material no Acórdão, posto que
consta que os requeridos poderão tentar licenciar as
intervenções da área construída. Aduzem que o julgado
também faz referência a licenciamento e licença ambiental
enquanto que este termo, tecnicamente, não se aplica ao
caso, em que deve se falar em autorização.
Em suas razões de embargos de
declaração, o MP alega que o V. Acórdão não cumpriu a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000397-91.2015.8.26.0042/50002 E 50001 -Voto no 41847 E 41846
3
decisão monocrática do STJ, ao atribuir ao órgão ambiental
a constatação dos elementos do artigo 61-A da Lei no
12.651/2012; que não foi apreciada a questão do ônus da
prova, inversão do ônus da prova e princípio do livre
convencimento motivado; que seja esclarecido como o órgão
ambiental poderá aferir, hoje, a continuidade das atividades, a partir da definição de área rural consolidada, se a continuidade se refere a essas
atividades e para ocupação antrópica preexistente a 22 de
julho de 2008; que o artigo 66 do Código Florestal, citado
no Acórdão, diz respeito à recomposição da área de reserva
legal e não de área de preservação permanente; que o
Acórdão estendeu, de ofício, o prazo para entrega de
projeto para 180 dias, incorrendo em erro; que houve
omissão quanto à análise dos precedentes invocados.
Os embargados se manifestaram a
fls. 9/10 (do processo final 50001) e fls. 13/19 (do
processo final 50002), requerendo o embargado Homero
Cavalheri e outros que os embargos não sejam julgados
virtualmente.
É O RELATÓRIO.
1) Dos embargos opostos pelo MP
Ao
contrário
do
que
alega
o
Parquet, não houve descumprimento da decisão do Superior
Tribunal de Justiça, visto que a hipótese do artigo 61-A,
§ 1o, da Lei no 12.651/2012 foi devidamente considerada no
momento da decisão, como se observa do Acórdão impugnado:
Não obstante a decisão anterior, a
interpretação do Código Florestal
nesta 1a Câmara Reservada ao Meio
Ambiente
evoluiu,
se
modificou,
motivo pelo qual passei a entender
que, em casos como o ora posto,
deve ser afastada, ao menos por
ora, a incidência do artigo 61-A, §
1o da Lei no 12.651/2012 na via

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000397-91.2015.8.26.0042/50002 E 50001 -Voto no 41847 E 41846
4
judicial.
Explico.
O
“caput”do
artigo supramencionado tratou de
permitir
a
continuidade
de
atividades agrossilvipastoris, de
ecoturismo e de turismo rural em
áreas rurais consolidadas, enquanto
que os parágrafos, entre eles o §
1o, disciplinaram a APP a ser
recomposta.
Sobre
as
atividades
agrossilvipastoris, de ecoturismo
ou de turismo rural na área, sua
existência é alegada nos autos, mas
sem
conclusão
definitiva
a
respeito. Anoto que a identificação
dessas
atividades
deve
ser
realizada com base em critério
técnico, conforme delimitação da
autoridade administrativa. Ainda, o
artigo 7o, ”caput”e § 1o do Código
Florestal afirmam ser obrigatória a
manutenção da vegetação em área de
preservação permanente e, ocorrendo
a supressão, há a obrigação de
recomposição
da
vegetação.
Aparentemente há um conflito entre
a disposição que determina a manutenção e recomposição da vegetação e o dispositivo que permite a continuidade de
atividades na área de preservação
permanente. Essa situação levou à
revisão
do
entendimento
deste
Relator em ações anteriores. Mais
uma vez destaco que a interpretação
do Código Florestal, que é relativamente novo, ainda está sendo formada, de maneira que modificações de entendimento acontecem como consequência do
amadurecimento do posicionamento a
ser adotado em casos como o ora
posto.
Logo,
superado
o
entendimento anterior, é o caso de
corroborar as decisões recentes, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000397-91.2015.8.26.0042/50002 E 50001 -Voto no 41847 E 41846
5
sentido de que o reconhecimento da
consolidação do uso do imóvel rural
é
matéria
a
ser
objeto
de
procedimento administrativo perante
o
órgão
ambiental
competente.
Assim, determino a recomposição de
toda a área com base no artigo 4o,
inciso I, alínea “c”do Código Florestal, inclusive com a demolição das construções e
retirada do entulho, ressalvada a
hipótese de regularização das intervenções no órgão ambiental
competente, segundo os critérios do
Código Florestal, caso em que será
cumprido apenas o que determinado
pelo órgão ambiental.
Ocorre
que
os
embargos
de
declaração tiveram efeito modificativo, nos moldes do
artigo 494, inciso II, do Código de Processo Civil.
Isso porque, na análise da omissão
apontada pelo STJ, fez-se necessária a alteração do
julgado.
Ora, não se deve ignorar que o
provimento de recurso tem efeito de substituir a decisão
anterior, e não meramente complementá-la, como quer o MP.
Por conseqüência da modificação, os
requisitos do artigo 61-A da Lei no 12.651/2012 serão
aferidos na fase de cumprimento de sentença. Nesse sentido
consta do V. Acórdão:
Logo,
superado
o
entendimento
anterior, é o caso de corroborar as
decisões recentes, no sentido de
que
o
reconhecimento
da
consolidação do uso do imóvel rural
é
matéria
a
ser
objeto
de
procedimento administrativo perante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000397-91.2015.8.26.0042/50002 E 50001 -Voto no 41847 E 41846
6
o órgão ambiental competente.
Quanto à alegada obscuridade, no
sentido de que “... seja esclarecido (obscuridade) como
poderá o órgão ambiental aferir, hoje, a continuidade
dessas atividades, a partir da definição de área rural
consolidada (art. 3o, IV, Lei no 12.651/12), se a
continuidade se refere a essas atividades e para ocupação
antrópica preexistente a 22 de julho de 2008”, deve ficar
claro ao Parquet que não cabe ao Judiciário ditar as
regras ou a forma como a autoridade administrativa analisa
os pedidos que lhe são apresentados.
Em relação ao prazo para a entrega
de projeto, fixado em 180 dias, de se ponderar que se
trata de providência para assegurar a obtenção de tutela
pelo resultado prático equivalente, nos moldes do artigo
497 do Código de Processo Civil.
Ademais, de se considerar também
que o fundamento da defesa do requerido para que a APP
fosse
de apenas
5 metros
como consta da parte
dispositiva final da sentença, foi afastado no V. Acórdão,
o que causou a devolução de toda a matéria ao tribunal e
autoriza a revisão.
Some-se
que
a
situação
fática
adotada no V. Acórdão é diferente daquela posta na
sentença em primeiro grau; enquanto que no Acórdão se
determina a regularização de APP de 100 metros, na
sentença, essa APP era de apenas 5 metros. Nesse contexto
não houve dilação do prazo anterior mas fixação de prazo
com base no novo projeto fixado no Acórdão
que é
substancialmente
diferente
do
projeto
determinado
na
sentença em primeiro grau. Penitencio-me pela expressão “o
prazo para entrega do projeto é estendido”, posto que, na
prática, foi fixado um prazo para o novo projeto imposto
no Acórdão.
No
que
tange
aos
precedentes
invocados, observa-se que o STJ não determinou nova
análise dos mesmos. Como consta da decisão do STJ, “Com
relação às supostas omissões apontadas nas alíneas “a”,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000397-91.2015.8.26.0042/50002 E 50001 -Voto no 41847 E 41846
7
“b” e “c” acima, verifica-se que, bem ou mal, certo ou
errado, o Tribunal de origem tratou das questões suscitadas” (fls.
705).
Destaco
que
a
alínea
“a”
mencionada diz respeito a suposta falta de análise dos
precedentes.
Ou seja, neste ponto, o V. Acórdão
de fls. 654/656 permaneceu intacto, cujos fundamentos
reitero:
Observa-se que a fls. 508/510 o MP
cita suposta decisão judicial sem
indicar qual a origem, impedindo a
análise a respeito.
Ainda, quanto ao Parecer da PGJ, o
V. Acórdão ponderou que não é o
caso de análise das ponderações que
impliquem em acréscimo das razões
de apelo, já que não foram objeto
de apreciação no juízo inferior,
além do que, pelo princípio de
paridade de partes, não é possível
permitir
a
uma
parte
que
complemente as razões de apelo em
detrimento da outra. Logo, não há
precedentes a serem analisados.
Mesmo que assim não fosse, está
claro no Acórdão impugnado que o entendimento anterior
restou superado pelo amadurecimento na aplicação da Lei no
12.651/2012. Nota-se que o magistrado pode formar o livre
convencimento
e
modificar
o
posicionamento
antes
defendido, desde que exponha as razões, como foi feito no
acórdão.
Por fim, cabe parcial acolhimento
dos embargos para afastar a parte do V. Acórdão que dita
que “A forma de recomposição deverá estar de acordo com o
artigo 66 do Código Florestal, prevalecendo a decisão do
órgão ambiental ante as alternativas legais”, posto que
houve erro, já que o artigo mencionado trata da reserva
legal e não da área de preservação permanente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000397-91.2015.8.26.0042/50002 E 50001 -Voto no 41847 E 41846
8
2)Dos embargos opostos por HOMERO
CAVALHERI E OUTROS
Não se vislumbra o alegado erro
material.
O
termo
“licenciamento”
foi
utilizado no V. Acórdão em seu sentido amplo, referindo-se
ao procedimento no órgão ambiental para a regularização do
imóvel.
Desta forma, REJEITO OS EMBARGOS de
Homero Cavalheri e outros e ACOLHO PARCIALMENTE os
embargos do MP para corrigir erro material no que tange ao
artigo 66 do Código Florestal e ao prazo fixado para
entrega de projeto.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator